Tribunal: TJES
Processo: 0009357-45.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009357-45.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAQUEL VIDAL SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. HISTÓRICO FAMILIAR COMO FUNDAMENTO PARA INAPTIDÃO. PERÍCIA JUDICIAL POSTERIOR ATESTANDO APTIDÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE SUPERVENIENTEMENTE SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negara provimento à apelação em ação proposta por candidata eliminada do concurso público para ingresso na Polícia Militar, buscando a prevalência da perícia administrativa realizada pela Junta Militar de Saúde (JMS) em 2014 sobre a perícia judicial realizada em 2022, a qual atestou sua plena aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática impugnada viola as hipóteses taxativas do art. 932 do CPC; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se deve prevalecer o exame de saúde realizado pela JMS em 2014 ou a perícia judicial produzida em 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapreciação do recurso pelo colegiado supera eventual nulidade da decisão monocrática, conforme orientação consolidada do STJ de que o agravo interno convalida a deliberação singular quando esta segue a jurisprudência dominante.

4. O princípio da dialeticidade resta atendido quando as razões recursais, ainda que sucintas, são capazes de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, conforme entendimento do STJ.

5. A eliminação baseada em histórico familiar, sem comprovação de incapacidade psíquica atual ou permanente, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da aprovação prévia da candidata no exame psicossomático.

6. A perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório analisou não apenas o estado atual da candidata, mas todo o conjunto probatório de 2014, concluindo que os episódios vivenciados eram isolados, reativos e não incapacitaram a candidata para o exercício da função pública.

7. A ausência de impugnação técnica do Estado ao laudo pericial judicial reforça a credibilidade das conclusões da expert e esvazia a presunção de legitimidade do ato administrativo da JMS.

8. A manutenção da sentença e da decisão monocrática se impõe diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão pericial judicial pela aptidão da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de agravo interno supre eventual nulidade decorrente da ausência de enquadramento expresso da decisão monocrática nas hipóteses do art. 932 do CPC.

2. As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade quando se mostram aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma sintética.

3. A perícia judicial realizada sob contraditório prevalece sobre exame administrativo quando evidencia que a eliminação em concurso público se baseou em presunção de incapacidade fundada em histórico familiar, sem respaldo técnico idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e IV; 1.010, II e III; 1.011; 85, § 11. Lei nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo). Lei Complementar nº 533/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009357-45.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAQUEL VIDAL SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão monocrática de id. 11663295 que negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 12198799), a agravante alega, preliminarmente, que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 932 do CPC, caracterizando violação à competência legal do Colegiado.

No mérito, defende a legalidade do ato administrativo praticado pela Junta Militar de Saúde, que detém competência para executar as perícias e inspeções médicas dos militares estaduais, conforme disposto na Lei Complementar nº 533/2009.

Aduz que a perícia realizada em 2022 não pode se sobrepor ao exame realizado em 2014, à época do concurso, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Contrarrazões no id. 13641819 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Alega o recorrente que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses dos arts. 932 e 1.011 do CPC, o que impediria a deliberação monocrática.

Em que pese dito argumento, mister ressaltar que a interposição do agravo interno possibilita a submissão do recurso ao colegiado e, por conseguinte, a superação de eventual nulidade.

No ponto, “
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017).

Assim,
rejeito
a arguição de nulidade.

Prosseguindo, passo a enfrentar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à agravada.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão questionada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam a regularidade do ato firmado pela Junta Militar de Saúde, o que, em tese, se revela suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Preenchidos, então, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se o ato administrativo da Junta Militar de Saúde (JMS), que excluiu a candidata do certame em 2014, deve prevalecer sobre a perícia judicial, realizada em 2022, que atestou sua plena aptidão.

O ente estatal defende a legalidade do ato da JMS, sua presunção de veracidade e a impossibilidade de uma perícia, realizada quase nove anos depois, infirmar o diagnóstico apurado à época do concurso, o que violaria a isonomia.

Contudo, a meu sentir a decisão monocrática agravada, assim como a sentença de primeiro grau, merecem ser mantidas.

A Lei nº 3196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo exige, para ingresso na PMES, que o candidato seja "aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo".

Na hipótese sob exame, a eliminação da agravada ocorreu em circunstâncias que, desde o início, lançaram dúvida sobre a razoabilidade do ato.

A candidata havia sido aprovada na 4ª Etapa (Exame Psicossomático), teste específico para aferir suas condições psicológicas para o cargo.

Na 6ª Etapa (Exame de Saúde), porém, a JMS a considerou inapta.

Conforme consignado na sentença e no decisum aqui analisado, os próprios documentos da Junta indicam que o parecer de inaptidão se baseou fortemente no "histórico familiar" da candidata (pai em tratamento e mãe com histórico de suicídio), em detrimento de sua condição psíquica.

A eliminação baseada em presunção de incapacidade futura, decorrente de histórico familiar, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e até mesmo da legalidade.

Diante da divergência (aprovação no psicossomático, reprovação na JMS e laudos particulares de aptidão), este egrégio Tribunal de Justiça, em 2014, determinou a reserva da vaga e a produção de prova pericial.

A perícia judicial realizada pela Dra. Sandra Gabrielli Buffe, especialista em psiquiatria, analisou não apenas o estado atual da candidata, mas todo o contexto fático descrito nos autos. A
expert
foi categórica ao concluir:

A periciada no exame físico e psíquico não apresentou quaisquer alterações estando assim apta para o exercício do cargo pretendido, sem qualquer limitação
.
Dos documentos carreados aos Autos,

o episódio de transtorno de estresse pós-traumático revela-se como isolado
,
não constando relatos ou indícios de novo episódio ao longo dos últimos anos
.
O transtorno ansioso depressivo devido a um estresse agudo causado pela morte da mãe,
foi um episódio esporádico no histórico da autora, não podendo levar a concluir a maior ou menor propensão a novos transtornos psiquiátricos.

O curto período em que padeceu de sintomas depressivos não é conclusivo, não tendo sido observado ao longo dos últimos 8 anos e presentemente quaisquer sintomas residuais. Segundo o histórico da autora, sendo filha de policial militar e irmã de policial, tendo sempre convivido em ambientes com circulação de arma de fogo, nada aponta atualmente a existência de riscos caso porte arma de fogo. No seu histórico médico não consta risco de suicídio ou atentados contra terceiros
. (grifo nosso).

O argumento central do Estado, de que a perícia de 2022 não pode avaliar a condição de 2014, não se sustenta.

A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, não se limitou a um exame momentâneo: ela analisou os laudos e fatos de 2014 ("Dos documentos carreados aos Autos...") e concluiu, tecnicamente, que o diagnóstico da JMS foi equivocado ao tratar um episódio reativo agudo e "esporádico" como uma condição psiquiátrica incapacitante e crônica.

Ademais, como bem destacado pela agravada, o Estado do Espírito Santo foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial e, em sua petição de fl. 442, limitou-se a requerer o prosseguimento do feito, não apresentando qualquer impugnação técnica às conclusões da perita judicial.

Não restou demonstrada, ao contrário do sustentado pela JMS, a gravidade ou cronicidade do quadro clínico da recorrida, a qual se mostrava plenamente compatível com a função pública almejada, conforme atestado não só pela perícia judicial, mas também pelo próprio exame psicossomático do certame.

Destarte, a manutenção da sentença e da decisão monocrática que a confirmou é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)